Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVA PERICIAL. SUPOSTA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO PERITO. ARGUIÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES DO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PERDA DE VISÃO POR FATO SUPERVENIENTE. CULPA E RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A modificação da causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Alegação de quebra da imparcialidade do perito desprovida de fundamento não compromete a higidez da perícia, sobretudo quando a suposta suspeição não foi deduzida em conformidade com os artigos 148 e 465 do Código de Processo Civil.
III. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o perito responde à impugnação e a parte posteriormente se limita a ratificar o seu inconformismo com o laudo pericial.
IV. Evidenciado nos autos a inexistência de erro médico e de relação de causalidade entre a cirurgia realizada e a perda da visão da paciente por fatores subsequentes, não prospera a pretensão indenizatória deduzida contra o médico e a clínica oftalmológica, consoante a inteligência do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.